Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-14.2024.8.11.0022
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000555-14.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA PAES - CPF: 778.182.101-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 (RE 566.471). LAUDO MÉDICO GENÉRICO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
bupropiona
(BUP XL 150 mg), não incorporado ao SUS, para tratamento de saúde.

Fato relevante. Parte autora apresentou laudo médico sem detalhamento técnico suficiente quanto ao histórico clínico, tratamentos anteriores e justificativa individualizada para o uso do fármaco.

Decisão anterior. Sentença de procedência que reconheceu o direito ao fornecimento do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (
ii
) saber se a ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a concessão judicial do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, incluindo comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas disponíveis.

O laudo médico apresentado é genérico. Não indica tratamentos anteriores, doses utilizadas ou falhas terapêuticas. Ausência de justificativa técnica individualizada.

Nota técnica do NATJUS aponta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Não há prova da ineficácia ou contraindicação dessas opções.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos materiais para o fornecimento excepcional do medicamento.

Inexistência de lastro técnico robusto que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ana Cláudia Paes, determinando o fornecimento do medicamento BUP XL 150 mg, bem como condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer alegando ser portadora de transtorno depressivo e necessitar do medicamento prescrito, afirmando não possuir condições financeiras para adquiri-lo, bem como ter buscado administrativamente o fornecimento junto ao SUS, sem êxito.

Sobreveio sentença de procedência, confirmando tutela anteriormente concedida e impondo aos réus a obrigação de fornecimento contínuo do fármaco.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, sustentando, em síntese:

ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;

inexistência de laudo médico circunstanciado;

necessidade de aplicação do Tema 6 do STF;

existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

O Município de Pedra Preta, por sua vez, também recorreu, alegando:

ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento;

caráter genérico da prescrição médica;

possibilidade de utilização de
medicamentos disponibilizados pelo SUS;

impossibilidade de escolha de medicamento por marca comercial;

inadequação da condenação imposta.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos à Turma Recursal, com parecer ministerial pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

A
nálise do Recurso
do Estado de Mato Grosso
:

Natureza excepcional do fornecimento de medicamento fora do SUS (Tema 6/STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu balizas rigorosas para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, justamente para evitar a substituição indevida das políticas públicas por decisões judiciais casuísticas.

Nesse contexto, a atuação jurisdicional não é vedada, mas condicionada à demonstração cumulativa de requisitos que assegurem racionalidade técnica, equidade distributiva e respeito à organização do sistema público de saúde.

O fornecimento judicial, portanto, não decorre automaticamente do direito à saúde, exigindo demonstração concreta de que o caso ultrapassa a esfera ordinária de atuação do SUS.

Ônus probatório qualificado e insuficiência do conjunto documental

A jurisprudência consolidada exige que o laudo médico seja circunstanciado, individualizado e tecnicamente fundamentado, não bastando mera prescrição.

No caso concreto, o documento apresentado:

não descreve de forma cronológica os tratamentos anteriormente realizados;

não identifica os medicamentos previamente utilizados e suas respectivas dosagens;

não demonstra falha terapêutica documentada;

não explicita efeitos adversos relevantes que inviabilizem alternativas do SUS;

não apresenta justificativa técnico-científica para a escolha do fármaco específico.

Essa deficiência não é meramente formal — trata-se de lacuna substancial que impede o controle judicial sobre a adequação da terapêutica indicada.

A ausência desses elementos inviabiliza a aferição da imprescindibilidade, requisito nuclear do Tema 6.

Ausência de demonstração da ineficácia das alternativas do SUS

O ponto mais sensível do caso reside aqui.

O sistema público de saúde opera com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que buscam garantir tratamento eficaz à população de forma equânime.

A superação dessas diretrizes exige prova robusta de que:

as alternativas disponíveis foram efetivamente utilizadas;

tais alternativas se mostraram ineficazes ou contraindicadas;

a escolha do medicamento pleiteado não decorre de mera preferência médica.

No caso, não há qualquer demonstração técnica individualizada de que a autora tenha esgotado as opções terapêuticas do SUS.

Ao contrário, há nota técnica do NATJUS indicando a existência de alternativas viáveis, o que reforça a insuficiência da prova produzida pela parte autora.

A ausência de enfrentamento técnico dessa nota técnica fragiliza ainda mais a pretensão.

Inexistência de evidência científica robusta

Outro requisito do Tema 6/STF refere-se à necessidade de respaldo em evidências científicas consistentes.

Não foram juntados aos autos:

estudos clínicos comparativos;

revisões sistemáticas;

diretrizes médicas que indiquem superioridade inequívoca do fármaco pleiteado.

A
judicialização
da saúde não pode se apoiar exclusivamente em prescrições individuais desacompanhadas de validação científica adequada, sob pena de comprometer a racionalidade do sistema.

Separação de poderes e limites da atuação judicial

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar limites institucionais.

A concessão indiscriminada de medicamentos fora das listas oficiais:

compromete a alocação equitativa de recursos públicos;

favorece decisões individualizadas em detrimento da coletividade;

desestrutura a lógica de planejamento do SUS.

O controle judicial deve ser excepcional e tecnicamente fundamentado, o que não se verifica no presente caso.

Diante da ausência de comprovação cumulativa dos requisitos exigidos pelo STF, o recurso do Estado deve ser provido, com a consequente reforma da sentença.

Análise do Recurso do município de Pedra Preta:

Remissão aos fundamentos já analisados

As razões recursais do Município de Pedra Preta, no que tange ao mérito principal da controvérsia, coincidem substancialmente com aquelas deduzidas pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, adoto integralmente os fundamentos já expostos no exame do recurso estatal, especialmente quanto:

à natureza excepcional do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;

à ausência de comprovação dos requisitos fixados no Tema 6 do STF;

à insuficiência do laudo médico;

à inexistência de demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública;

e à necessidade de observância dos limites da atuação judicial em políticas públicas de saúde.

Tais fundamentos, por si sós, são suficientes para a reforma da sentença também em relação ao Município.

Superada a coincidência estrutural das teses, passa-se ao exame dos aspectos específicos suscitados pelo Município, que não se confundem integralmente com aqueles já analisados.

Vedação à imposição de medicamento por marca comercial

O Município sustenta a inadequação da condenação ao fornecimento de medicamento identificado por denominação comercial (BUP XL).

Com razão.

A imposição judicial de marca específica, desacompanhada de justificativa técnica idônea que demonstre sua imprescindibilidade em relação ao princípio ativo correspondente, restringe indevidamente a atuação administrativa, além de potencialmente impactar a eficiência da gestão pública de medicamentos.

No caso, não há demonstração técnica de que apenas a formulação comercial indicada seja eficaz, o que reforça a improcedência do pedido.

Alcance da responsabilidade solidária

O Município também suscita a limitação de sua responsabilidade no âmbito do SUS.

Embora não lhe assista razão quanto à tentativa de afastar sua legitimidade passiva — diante da reconhecida responsabilidade solidária dos entes federativos —, tal argumento merece ser parcialmente acolhido sob outra perspectiva.

Isso porque a solidariedade entre os entes diz respeito à possibilidade de exigir a prestação, mas não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos materiais da obrigação.

Assim, ainda que o Município seja parte legítima, a ausência de demonstração dos pressupostos para o fornecimento do medicamento impede a procedência da demanda.

Diante disso, pelos fundamentos já adotados no julgamento do recurso do Estado, acrescidos apenas dos pontos específicos ora enfrentados, o recurso do Município de Pedra Preta também merece provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
conheço dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso
e pelo Município de Pedra Preta e
DOU PROVIMENTO
a ambos, para
reformar
a sentença, e

julgar improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem honorários, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026